Tribunal: STF
Processo: Rcl 48377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Reclamação Constitucional. Determinação para que a agravante informasse o endereço da parte agravada. Não cumprimento. Inércia da agravante. Extinção do agravo interno.



    Vistos etc.



    1. Contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação ante a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma suscitado, interpõe agravo interno Laticínios Villagge Industria e Comercio – eireli.



    2. A agravante alega existente na hipótese vertente inequívoca identidade de objeto entre o ato reclamado e a decisão paradigma proferida na ADC 48.



    3. Sustenta que a determinação de tramitação da lide em que discutido contrato de natureza comercial perante a Justiça do Trabalho viola o entendimento do STF na ADC 48.



    4. Aduz que cabe à Justiça Comum, em primeiro plano, analisar se o trabalhador se vinculou a transportadora de cargas por prestação de serviços de transportador autônomo de cargas (regido pela Lei nº 11.442/2007) e se ocorreu algum vício capaz de descaracterizá-la, para, somente depois de afastada a natureza comercial do vínculo, ser possível à Justiça do Trabalho julgar a controvérsia à luz da legislação trabalhista.



    5. Requer a reconsideração da decisão agravada. Sucessivamente, pede seja o recurso levado a julgamento e análise pelo Colegiado, com a consequente procedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial:



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. 



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    A seu turno, o art. 485, III, do CPC assim prescreve:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    [...]



    III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.



    2. Deixei de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante a negativa de seguimento da reclamação.



    3. Interposto agravo interno, determinei a intimação da parte agravada, para manifestar-se sobre o recurso no prazo legal.



    Diante da devolução do Aviso de Recebimento com a anotação “mudou-se”, determinei à agravante, em decisão publicada em 15.9.2021, que se manifestasse sobre a pendência de intimação da parte agravada (edoc. 29).



    Ocorre que a agravante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 30).



    4. Ante a ausência de manifestação da agravante quanto às diligências determinadas, julgo extinto o agravo interno, mantida a decisão monocrática.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora